Tribunal: TJBA
Processo: 8001293-15.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001293-15.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LINDAURA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover o apelo do Estado da Bahia nos autos de nº 8001293-15.2024.8.05.0032, declarou a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFP.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao prover o recurso estatal e declarar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFP, foi clara e expressa em fundamentar a previsão legal federal vide artigo art. 2º , caput e § 4º , da Lei nº 12.153 /2009, bem assim consignou que na Comarca de Brumado/BA há Juizado adjunto, o qual, por acumular a função de processar e julgar as demandas albergadas pela Lei retrocitada, atrai a competência absoluta por ela regulamentada.

Destaque-se que a base legal para instituição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública - JEFP é a própria Lei Federal, que determinou aos Tribunais de Justiça a devida instalação das estruturas desses Juizados, que por sua vez, poderiam concretizar-se mediante atos normativos próprios de cada Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados e/ou não debatidas anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001293-15.2024.8.05.0032
, em que figuram como Embargante
LINDAURA PEREIRA DA SILVA e como Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça